Tribunal: TJSP
Processo: 2301745-39.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria não vem

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria não vem demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, somente para reduzir a pena.